Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
3. Demonstrado que a parte possuía plena ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, bem como esclarecida a forma de pagamento da sua fatura, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
4. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.